Tribunal: TJMT
Processo: 1006978-21.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006978-21.2022.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Dissolução, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE CASTANHO - CPF: 581.671.611-53 (APELANTE), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), JOSE LAERCIO MARCONI - CPF: 299.593.651-15 (APELADO), SONIA MARIA DE ALENCAR LOPES - CPF: 353.521.081-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO – DISSOLUÇÃO POR TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS – INOVAÇÃO RECURSAL - QUEBRA DA
“AFFECTIO SOCIETATIS” -
RETIRADA DA SÓCIA MINORITÁRIA, COM A DEVIDA APURAÇÃO DE HAVERES – CABIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

2. Ademais, importa destacar que, o sentenciante fez menção expressa quanto ao fato de que não há nos autos qualquer prova inequívoca de falta grave efetuada por nenhuma das partes em desfavor da sociedade empresarial, ficando evidente somente a quebra da
“affectio societatis”
, fundamento contra o qual a ré/reconvinte/apelante não se insurgiu, não havendo que se falar, portanto, em malversação patrimonial por parte do autor/reconvindo/apelado.

3. Logo, restando decidido que apenas ficou evidente a quebra da
“affectio societatis”
, e
considerando que o autor/reconvindo/apelado é sócio majoritário e que a ré/reconvinte/apelante não se opôs à dissolução da sociedade, a retirada da sócia minoritária é medida adequada, com a devida apuração de haveres, nos termos do artigo 606 do CPC e do artigo 1.031 do Código Civil, dada a omissão do contrato social quanto ao critério para apuração, de forma que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSIMEIRE CASTANHO,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresária c/c Pedido de Exclusão de Sócio n. 1006978-21.2022.8.11.0002, ajuizada por
JOSE LAERCIO MARCONI,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para decretar a dissolução parcial da empresa “MARCONI E CASTANHO LTDA.” (10.9 Parafusos), com a retirada da ré de seu quadro societário, a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 605, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ainda, deferiu o pedido da tutela de urgência para determinar o afastamento da sócia retirante da empresa e de permanecer no estabelecimento comercial, a fim de

preservar a empresa e a integridade física das partes. Por consequência, condenou as partes reciprocamente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando a parte autora, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte requerida pelo pagamento de 40% (quarenta por cento). Por fim, determinou que a apuração de haveres deve ser realizado conforme o artigo 606 do Código de Processo Civil, realizando-se balanço de determinação, tomando-se por referência a data do trânsito em julgado da sentença, e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma, no prazo fixado de 30 (trinta) dias a partir do trânsito em julgado. Os valores apurados deverão ser pagos em 90 (noventa) dias após a realização do balanço, acrescidos de correção monetária desde a resolução da sociedade e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (ID 166054342).

Irresignada, a ré/apelante aduz a nulidade da sentença, porque proferida na pendência do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1021243-34.2022.8.11.0000, no qual se discute a preliminar de conexão do feito em tela com a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara de Família de Várzea Grande, de maneira que deveria ter sido suspenso o julgamento do feito, até que julgado aquele outro processo.

Defende que, com a propositura desta demanda, o autor/apelado pretende usar do processo para impor à ré/apelante situação de clara violência patrimonial, com afastamento da mesma da pessoa jurídica, visto ser este o único Patrimônio Constituído pelas partes capaz de propiciar renda aos mesmos, até que resolvida a partilha de bens na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável.

Assevera que a nulidade se corrobora, pelo cerceamento de defesa caracterizado, uma vez que o julgamento antecipado da lide impediu a produção das provas pugnadas.

Alega que, a pessoa jurídica que se pretende dissolver parcialmente, fora constituída no ano de 2015, unicamente pela apelante, sendo que quando do ingresso do autor/apelado no quadro societário, referida empresa já se encontrava consolidada no mercado, eis que funcionando há pelo menos 03 (três) anos. O que indica que a empresa em questão já era fruto dos esforços pessoais da ré/apelante, e, mesmo o autor/apelado tendo integralizado o Capital Social, indiscutível que o fez mediante a aquisição de quotas as quais são patrimônio próprio/pessoal e não da pessoa jurídica em dissolução.

Afirma que, o autor/apelado adquiriu as quotas durante a vigência de sua união estável, porém, não fez prova de que tal aquisição se deu por patrimônio incomunicável, em razão da união estável, prova esta que lhe incumbia e não foi produzida, portanto, não há que se falar em impedimento da pretensão da ré/apelante em relação à divisão patrimonial da empresa por quotas, em razão de disposição contida nos artigos 599 e 600 do CPC, tendo em conta a situação especialíssima da situação vivida pelas partes, de modo que a dissolução em comento pode ser feita pela transferência de quotas e não necessariamente por apuração de haveres.

Menciona que, a determinação de apuração de haveres em fase processual distinta se mostra prejudicial, sobretudo à ré/apelante, eis que afastada do patrimônio e correndo o risco real, de vê-lo se esvaziar nas mãos do autor/apelado, cuja prova de malversação patrimonial fora produzida e não contestada em seu mérito (ID 166054345).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 166054360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, impende analisar o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelos apelantes.

Da detida análise dos documentos jungidos ao caderno processual, verifico que a apelante faz
jus
ao benefício da gratuidade, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Superada essa questão, tem-se que a ré/apelante aduz a nulidade da sentença, seja em razão da pendência do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1021243-34.2022.8.11.0000, no qual se discute a preliminar de conexão do feito em tela com a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara de Família de Várzea Grande, seja em razão de alegado cerceamento de defesa, uma vez que julgamento antecipado da lide impediu a produção das provas pugnadas.

Sem razão, contudo.

A uma porque
, a sociedade empresarial e a sociedade conjugal não se misturam e, portanto, é irrelevante saber se as partes conviviam ou não em união estável para que haja a dissolução da sociedade empresária e a apuração dos haveres.

As demandas visam patrimônios distintos, não sendo necessário o sobrestamento da ação originária até o deslinde da ação de reconhecimento e dissolução da união estável, até porque esta demanda tramita com base nas disposições que versam sobre direito empresarial.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já decidiu que os direitos e os interesses discutidos na ação de dissolução parcial de sociedade são exclusivamente societários (REsp 1727979/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Assim, o patrimônio do sócio é a sua participação na sociedade,
que pode vir a ser partilhada
, todavia, essa possibilidade não impede que se apurem haveres ou que o sócio exerça o direito potestativo de retirada.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – COTAS SOCIAIS DE EMPRESA – CONTEÚDO ECONÔMICO DO BEM PASSÍVEL DE SER INCLUÍDO NA PARTILHA DE BENS – COMERCIALIZAÇÃO DAS QUOTAS E ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DA EMPRESA APÓS SEPARAÇÃO – TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS NAS SEDES DAS EMPRESAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300 DO CPC – NÃO DEMONSTRADO PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO A CONVENCER DO RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “ante a inegável expressão econômica das quotas sociais, a compor, por consectário, o patrimônio pessoal de seu titular, estas podem ser objeto
de execução por dívidas pessoais do sócio, bem como
de divisão em virtude de separação/divórcio”
(STJ - REsp 1531288/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015), ressalvando-se, porém, que “a participação em sociedade limitada não constitui um patrimônio partilhável, automaticamente, no rompimento de uma relação conjugal, detendo o ex-cônjuge sócio da sociedade empresarial, a singular administração da integralidade das cotas do ex-casal” (STJ - REsp 1626493/SC, Rel. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/09/2016). 2. Não existindo circunstâncias ou indícios de risco de dilapidação ou ocultamente do patrimônio comum dos litigantes, não há justificativa à atos que objetivem a ordem de indisponibilidade de bens, tendo em vista se trata de tutela provisória que exige necessariamente a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300).
(TJMT - N.U 1026737-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA VARA DA FAMÍLIA, INFÂNCIA, JUVENTUDE, IDOSO, ÓRFÃOS E SUCESSÕES E O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, AMBOS DA COMARCA DE XANXERÊ. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA CONSTITUÍDA PELOS EX-CÔNJUGES.
INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO, NESTA AÇÃO, DE QUESTÕES RELATIVAS AO DIREITO DE FAMÍLIA. AUTOR QUE AJUIZOU A AÇÃO NA CONDIÇÃO DE SÓCIO DA EMPRESA. APLICAÇÃO DO ART. 1.020 DO CÓDIGO CIVIL. MENÇÃO NA INICIAL À SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL QUE NÃO ALTERA ESSE QUADRO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. A ação de prestação de contas movida por um cônjuge, na condição de sócio, contra o outro, deve ser processada e julgada pelo Juízo com competência para apreciação das matérias referentes ao Direito Empresarial, uma vez que
não se resolverá nessa ação qualquer questão referente à sociedade conjugal outrora mantida pelas partes, senão apenas as obrigações decorrentes da administração da empresa constituída por eles
.
(TJ-SC - CC: 00014671020198240000 Xanxerê 0001467-10.2019.8.24.0000, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 02/07/2019, Terceira Câmara de Direito Civil).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE SOCIETÁRIA
- ESPÓLIO - INCOMPETÊNCIA DA VARA DE SUCESSÕES - PREVALÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
os direitos e os interesses discutidos na ação de dissolução parcial de sociedade são exclusivamente societários
. (REsp 1727979/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018) -
As questões atinentes ao direito societário não atraem a competência do juízo sucessório, que se limita a resolver, na estreita via de seu procedimento, apenas aquelas questões atinentes ao levantamento, à descrição e à liquidação do patrimônio do autor da herança
.
(TJ-MG - CC: 10000190136747000 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 23/07/0019, Data de Publicação: 26/07/2019).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM LIQUIDAÇÃO DE COTAS SOCIAIS E APURAÇÃO DE HAVERES DISTRIBUÍDA NA VARA DA FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE EM RAZÃO DA CONEXÃO COM A DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL COM PARTILHA DE BENS DOS DOIS ÚNICOS SÓCIOS. COMPETÊNCIA DA DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DECLINADA À VARA CÍVEL. CONFLITO SUSCITADO POR ESTE JUÍZO. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NÃO ENCONTRA COMPETÊNCIA NA VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL QUE, NO QUE CONCERNE À PARTILHA, TEM CUNHO MERAMENTE DECLARATÓRIO.
Não obstante a sociedade empresarial constituir um dos patrimônios dos litigantes, únicos sócios da referida sociedade, o pleito de retirada de um dos sócios da mencionada sociedade (dissolução parcial) não deve ser tratado perante a Vara da Família
, Órfãos, Sucessões e Infância e Juventude.
É que a ação de dissolução parcial de sociedade empresaria, cumulada com liquidação de cotas sociais e apuração de haveres, é matéria que deve ser tratada pelo juízo competente para o Direito Empresarial, visto que, nessa via ordinária, o caso será melhor examinado, de acordo com o alcance dos direitos e obrigações das partes à luz do direito societário
, v.g. aplicação do princípio da preservação da empresa, concessão de prazo à sócia que não se retirou da sociedade para readequar o quadro/contrato social, nomeação de perito para apurar os haveres do sócio retirante, etc. CONFLITO REJEITADO.
(TJ-SC - CC: 10021348120168240000 Rio do Sul 1002134-81.2016.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/04/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Portanto, não há que se falar em conexão das ações, tampouco em sobrestamento desta demanda, não havendo que se cogitar a nulidade da sentença por esse prisma.

A duas porque
, não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

Nesse contexto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz é o destinatário da prova, podendo ele, nos termos do art. 370, do CPC, determinar a realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art.5º, LXXVIII, da Constituição da República, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes
.
(TJMT - N.U 1000346-77.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

No tocante ao mérito, a
ré/reconvinte/apelante
a
lega que, a pessoa jurídica que se pretende dissolver parcialmente, fora constituída no ano de 2015, unicamente pela apelante, sendo que quando do ingresso do autor/reconvindo/apelado no quadro societário, referida empresa já se encontrava consolidada no mercado, eis que funcionando há pelo menos 03 (três) anos. O que indica que a empresa em questão já era fruto dos esforços pessoais da ré/reconvinte/apelante, e, mesmo o autor/reconvindo/apelado tendo integralizado o Capital Social, indiscutível que o fez mediante a aquisição de quotas as quais são patrimônio próprio/pessoal e não da pessoa jurídica em dissolução.

Afirma que, o autor/reconvindo/apelado adquiriu as quotas durante a vigência de sua união estável, porém, não fez prova de que tal aquisição se deu por patrimônio incomunicável, em razão da união estável, prova esta que lhe incumbia e não foi produzida, portanto, não há que se falar em impedimento da pretensão da ré/reconvinte/apelante em relação à divisão patrimonial da empresa por quotas em razão de disposição contida nos artigos 599 e 600 do CPC, tendo em conta a situação especialíssima da situação vivida pelas partes, de modo que a dissolução em comento pode ser feita sim pela transferência de quotas e não necessariamente por apuração de haveres.

Menciona que, a determinação de apuração de haveres em fase processual distinta se mostra prejudicial, sobretudo à ré/reconvinte/apelante, eis que afastada do patrimônio e correndo o risco real, de vê-lo se esvaziar nas mãos do autor/reconvindo/apelado, cuja prova de malversação patrimonial fora produzida e não contestada em seu mérito (ID 166054345).

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que a ré/reconvinte/apelante inova em sua tese recursal, pois, as matérias ora arguidas não foram objeto da contestação com reconvenção (ID 166054250).

Digo, os argumentos lançados na contestação com reconvenção giram em torno da existência de confusão patrimonial em razão da união estável existente entre as partes litigantes, de maneira que ao ver da ré/reconvinte/apelante é ela detentora dos direitos de 50% (cinquenta por cento) das quotas, e não apenas os percentuais de quotas sociais explicitadas no Contrato Social.

Ou seja, a tese da autora foi embasada unicamente no fato de que

a relação das partes não era meramente comercial, razão pela qual caberia às partes a meação da empresa, isto é, 50% (cinquenta por cento) das quotas da empresa. Sendo que, em nenhum momento argui acerca da impossibilidade de apuração de haveres, tampouco pugnou pela dissolução por transferência de quotas, o que impede o conhecimento da matéria.

Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, não se tratando de matéria de ordem pública, não pode a ré/reconvinte/apelante tentar ver o direito a que pleiteia garantido, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem.

Assim, se tal matéria não foi suscitada anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

Ademais, importa destacar que, o sentenciante fez menção expressa quanto ao fato de que não há nos autos qualquer prova inequívoca de falta grave efetuada por nenhuma das partes em desfavor da sociedade empresarial, ficando evidente somente a quebra da
“affectio societatis”
, fundamento contra o qual a ré/reconvinte/apelante não se insurgiu, não havendo que se falar, portanto, em malversação patrimonial por parte do autor/reconvindo/apelado.

Logo, restando decidido que apenas ficou evidente a quebra da
“affectio societatis”
, e
considerando que o autor/reconvindo/apelado é sócio majoritário e que a ré/reconvinte/apelante não se opôs à dissolução da sociedade, a retirada da sócia minoritária é medida adequada, com a devida apuração de haveres, nos termos do artigo 606 do CPC e do artigo 1.031 do Código Civil, dada a omissão do contrato social quanto ao critério para apuração, de forma que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023